Tribunal: TJSP
Processo: 0016317-34.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016317-34.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEX SIMÕES DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016317-34.2019.8.26.0996 -Voto no 13.445
2
Agravo de Execução Penal no 0016317-34.2019.8.26.0996
Agravante: Alex Simões de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 13.445
Agravo em execução penal. Decisão que reconheceu a prática de
falta grave. Recurso da defesa. Quadro probatório a demonstrar a
prática da infração disciplinar. Recurso desprovido.
1. ALEX SIMÕES DE CARVALHO interpôs
agravo contra decisão judicial que (a) reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave cometida pelo agravante e (b) determinou a interrupção do
prazo para fins de progressão (fls. 57/58). Alega a defesa, em suma, que não
existem provas de que sentenciado praticou a conduta. Busca a absolvição:
subsidiariamente, quer a desclassificação falta média ou leve (fls. 01/10).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 21), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu não
provimento (fls. 68/69).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. É que bem definido que o recorrente praticou a
falta disciplinar que lhe foi imputada.
Segundo se depreende dos depoimentos dos agentes
de segurança penitenciária Marcos Roberto Zulato e Cláudio de Oliveira
Rocha (fls. 37 e 38), o agravante, no dia em questão, ajudava no
carregamento de um caminhão com mercadorias para o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016317-34.2019.8.26.0996 -Voto no 13.445
3
pecúlio, sendo que subtraiu dois pacotes de suco em pó.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos são coincidentes entre si, o que lhes confere maior densidade
probatória.
Certo que o sentenciado repeliu a acusação,
afirmando que soube apenas de um bilhete anônimo o qual dizia que ele iria
fugir; por isso, foi encaminhado ao pavilhão disciplinar (fls. 40).
Não se trata, todavia, de uma versão consistente, no
sentido de ser apta a escusá-lo. Pouco verossímil mercê das regras de
experiência comum, acha-se, de resto, escoteira nos autos.
Na verdade, ausente qualquer dado a sugerir que os
agentes públicos fizeram uma falsa acusação, pelo que seus relatos
sobrelevam, enquanto dados probatórios a firmar a imputação.
Assim postas as coisas, tem-se um panorama a
descortinar que o acusado subtraiu os bens, numa conduta que configura falta
grave, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, inexistindo espaço
para a desclassificação pugnada pela defesa.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator